Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705068-77.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: P. F. C. D. S., ESPÓLIO DE GILDÁSIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: IEDA PEREIRA DE CARVALHO DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a cota da Procuradoria de Justiça (ID 39219284), especificamente, sobre a suspensão do processo. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator